Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AJUIZADA PELO MPDFT EM DESFAVOR DA AGRAVANTE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA (ART. 782, §3o, CPC). PROTESTO DE DECISÃO JUDICIAL (ART. 517, CPC). MEDIDAS INAPLICÁVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que deferiu a inscrição da executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do art. 782, §3o, CPC, e a expedição de certidão de protesto, na forma do art. 517 do CPC, para caso o exequente pretenda postular estas medidas.
2. Nos termos do art. 782, §3o, CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplência, desde que haja pedido por parte do credor. 2.1. Referida medida executiva não é aplicável às execuções provisórias, conforme se infere do art. 782, §5o, CPC. 2.2. Colhe-se recente julgado do STJ nesse sentido: “2. O artigo 782, §3o do CPC está inserido no Capítulo III (‘Da competência’), do Título I (‘Da execução em geral’), do Livro II (Do processo de execução’) do CPC, sendo que o artigo 771 dispõe que ‘este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial’. 3. Não há dúvidas, portanto, de que o artigo 782, §3o, ao determinar que ‘A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.’, dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O artigo 782, §5o, ao prever que ‘O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.’, possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.” (Primeira Seção, REsp 1814310 / RS, rel. Min. OG Fernandes, DJe 11/03/2021).
3. Do mesmo modo, o art. 517 do CPC expressamente dispõe que a decisão judicial, desde que transitada em julgado, “poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523”, motivo pelo qual não se pode adotar este procedimento no cumprimento provisório de sentença.
4. Recurso provido.